Tribunal: TJMT
Processo: 1002094-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002094-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CHRISTINE FISCHER KRAUSS - CPF: 903.020.799-04 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (AGRAVANTE), ODENES TONELLI - CPF: 128.164.509-53 (AGRAVADO), ALICE PALMEIRA TONELI - CPF: 405.786.581-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALICE PALMEIRA TONELI (AGRAVADO), ANTONIO RICARDO DE FIGUEIREDO - CPF: 183.764.609-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA ANDRZEJEWSKI DE FIGUEIREDO - CPF: 882.346.909-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARLINDA PIRES KNEIP (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IZABEL GRACILMA DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - CPF: 227.550.018-95 (ADVOGADO), TIAGO DE MORAES - CPF: 887.288.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTINE FISCHER KRAUSS - CPF: 903.020.799-04 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (AGRAVADO), PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - CPF: 227.550.018-95 (ADVOGADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALICE PALMEIRA TONELI (AGRAVANTE), ODENES TONELLI - CPF: 128.164.509-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – DECISÃO
AGRAVADA QUE REJEITA TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA RÉ FACE À PRECLUSÃO “
PRO JUDICATO
” DA MATÉRIA – RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL, DE LEGITIMIDADE DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL CONFINANTE DA ÁREA DEMARCANDA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE – REAPRESENTAÇÃO DA PRELIMINAR SOB ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIVISAS SECAS ENTRE O IMÓVEL DA EMPRESA RÉ E A ÁREA DEMARCANDA –IRRELEVÂNCIA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA E ANALISADA PELO TRIBUNAL – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DE PRECLUSÃO “
PRO JUDICATO
” – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA PELA OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO (CPC, ART. 80, IV) – RATIFICAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE MULTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o Tribunal de Justiça já reconheceu a legitimidade da ré para figurar no polo passivo da ação demarcatória por ser proprietária de imóvel confinante da área objeto da lide, deve ser mantido o reconhecimento de preclusão “
pro judicato
” em relação à nova arguição de ilegitimidade passiva, agora fundada em alegação de que os imóveis são separados por rios e, portanto, não seriam confrontantes por não apresentarem divisas secas, inclusive porque essa circunstância não afasta a conclusão de que se tratam de áreas lindeiras. 2. Ainda que não houvesse preclusão “pro judicato”, deveria ser mantida a rejeição da arguição de ilegitimidade passiva, pois, de acordo com pacífica jurisprudência do eg. STJ, as condições da ação são aferidas com base na Teoria da Asserção, à luz
da narrativa contida na petição inicial, que, no caso, afirma expressamente que a agravante é proprietária de imóvel lindeiro à área demarcanda. 3. Sendo absolutamente impertinentes as arguições de ilegitimidade passiva e inocorrência de preclusão “
pro judicato
”, inclusive porque contrárias ao ordenamento jurídico vigente e à jurisprudência consolidada do eg. STJ, deve ser mantida a imposição de multa por litigância de má-fé caracterizada pela oposição de resistência injustificada ao andamento do processo.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA.
em 12/02/2020
, contra a r. decisão
datada de 06/12/2019
, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação “
Demarcatória
” (Proc. no 0000429-08.2009.811.0086 – Código 41571), ajuizada contra a agravante e também contra Izabel Gracilma de Melo e Arlinda Pires Kneip por ODENES TONELLI e ALICE PALMEIRA TONELLI, rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva da agravante por entender que o tema “
já fora objeto da decisão de fls. 253/254, a qual foi objeto de recurso
”, a saber, o RAI no 109.372/2013, ao qual “
foi dado provimento
(...)
para manter a referida requerida no polo passivo da ação
”, tratando-se, pois, de questão “
alcançada pela preclusão
”; considerando que a Fazendas Paulistas Reunidas “
insiste em rediscutir no feito matérias que já foram há muito
(...)
decididas
” e que ela já tinha “
sido advertida
(de)
o que tal conduta poderia ocasionar
”, condenou-a ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé “
em virtude de estar se opondo de modo injustificado ao andamento do processo
” (cf. Id. no 36370470).

A agravante insiste em que, “
ao contrário do que havia sido inicialmente pressuposto,
(ela)
constatou que suas terras sequer são confrontantes da área a demarcar, o que faz com que a empresa seja parte flagrantemente ilegítima para seguir na causa mesmo sob essa ótica, tanto mais porque toda a discussão travada no processo é absolutamente alheia aos seus interesses
”.

Afirma que, assim, “
se viu em verdadeiro dilema, pois, se de um lado não tem nenhum interesse na causa ou no resultado da perícia, cujas conclusões são efetivamente irrelevantes aos interesses da empresa, de outro havia decisão judicial determinando expressamente que participasse do rateio de honorários periciais que muito provavelmente jamais serão reembolsados
”, não teve outra escolha senão arguir sua ilegitimidade passiva “
sob o enfoque de confrontação da área a demarcar
” (sic – cf. Id. no 33608974 - pág. 13).

Aduz que a arguição “
não se limitou a meramente reiterar o descabimento de participação no rateio dos honorários
”, mas a MMa. Juíza “
entendeu que a questão afeta à legitimidade da agravante já teria sido objeto de decisão e que a empresa estaria a impor resistência injustificada ao processo, aplicando-a multa por litigância de má-fé, no importe de 5% (cinco por cento) do valor da causa
”, o que, no seu entendimento, é equivocado, porque a arguição de ilegitimidade “
foi reapresentada sob fundamento diverso
”, e isso afasta a pecha de litigante de má-fé (sic – cf. Id. no 33608974 - pág. 14).

Reafirma que “
em momento algum ao longo de todo o processo a ilegitimidade passiva da
(agravante)
restou discutida sob a ótica de a empresa não ser confrontante da área a demarcar
”, já que, quando o eg. TJMT se pronunciou sobre o tema ao julgar o RAI no 109.372/2013, acabou por rejeitar a arguição “
não por reconhecer que fosse ela parte, mas, apenas e tão-somente, por entender que a empresa era confrontante da
(área)
e, por isto, poderia ser atingida pelos efeitos da sentença
” (sic – cf. Id. no 33608974 - pág. 15).

Resume a tese dizendo realmente “
está a sustentar um mesmo pedido (reconhecimento de sua ilegitimidade ad causam), porém, isso se dá com base em causas de pedir (fundamentação jurídica) completamente diversas, visto que, num primeiro momento, afirmou-se a exclusão do polo passivo tão-somente por não ser a ‘invasora’ da área a demarcar e, agora, busca-se o reconhecimento de que não deve participar do processo por não ser sequer confrontante
”, não havendo falar, pois, em preclusão, porque inexistente “
a identidade das alegações
”, inclusive porque a questão de legitimidade passiva é “
matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição e não sujeita à preclusão
” (sic – cf. Id. no 33608974 - pág. 16/17).

Sustenta que “
beira o esdrúxulo obrigar a agravante a custear uma prova que não é capaz de repercutir em sua esfera de interesses
”, sendo, pois, de rigor “
reconhecer a ilegitimidade ad causam
” e, assim, afastar “
o dever
(...)
de participar do rateio dos honorários periciais
”, e garante que não houve oposição injustificada ao andamento do processo caracterizadora de litigância de má-fé, inclusive porque, mesmo que se admitisse a preclusão da matéria, “
a interpretação jurídica preconizada
(...)
é perfeitamente plausível, autorizando que se valha de seu direito de petição para defender seus interesses
” (sic – cf. Id. no 33608974 - pág. 20/21).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, “
com sua exclusão da ação de origem e dispensa de recolhimento de parte dos honorários periciais
”, e, ainda, seja “
afastada a condenação
(...)
por litigância de má-fé, excluindo-se a imposição da multa
” (sic – cf. Id. no 33608974 - pág. 27/28).

A decisão monocrática vinculada ao Id. no 37447954, proferida em 16/03/2020, desproveu liminarmente o recurso por entender “
absolutamente impertinentes as alegações recursais, inclusive porque contrárias ao ordenamento jurídico vigente e à jurisprudência consolidada do eg. STJ
”, e a decisão vinculada ao Id. no 43563465, datada de 25/05/2020, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela agravante na sequência, aplicando “
multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em razão da interposição do intuito manifestamente protelatório
”.

A Fazendas Paulistas Reunidas, então, interpôs Agravo Interno (cf. Id. no 46768485), ao qual os agravados apresentaram contrarrazões com arguição preliminar de intempestividade do Agravo de Instrumento, fundada na assertiva de que a Fazendas Paulistas Reunidas fora intimada da decisão de Primeiro Grau pelo DJE no 10.637, pág. 285, disponibilizado em 11/12/2019, mas só interpôs o RAI após a republicação da mesma decisão na imprensa oficial, pelo DJE no 10.660, disponibilizado em 21/01/2020 (cf. Id. no 48485498).

Na Sessão de Julgamento do dia 24/11/2020, esta eg. 1a Câmara de Direito Privado acolheu a arguição preliminar de intempestividade,
não conheceu do Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno interposto pela
Fazendas Paulistas Reunidas
(cf. acórdão vinculado
ao Id. no 71278971).

Ao julgar monocraticamente o Recurso Especial interposto pela
Fazendas Paulistas Reunidas
, o Exmo. Sr. Ministro Antônio Carlos Ferreira anotou que “
o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que a nova publicação da decisão, ainda que desnecessária ou realizada por equívoco, tem o condão de reabrir a contagem do prazo recursal
”, e, assim, deu parcial provimento recurso “
para cassar os acórdãos recorridos e determinar o retorno dos autos ao TJMT, a fim de que renove o julgamento do Agravo de Instrumento
” (cf. Id. no 111369492).

A agravante, então, compareceu aos autos para informar “
ocorrência de fatos novos
” e, “
considerando o retorno deste recurso ao TJMT após provimento de recurso especial pelo STJ
”, reiterar “
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento,
(...)
suspendendo-se o comando para imediato recolhimento dos honorários periciais até julgamento definitivo
”, insistindo na sua ilegitimidade “
para seguir participando da ação Demarcatória sob qualquer qualidade (parte ou confrontante), uma vez que não há qualquer confrontação entre as áreas da agravante e a área a demarcar
” (sic – cf. Id. no 123899982), sendo o pleito, porém, indeferido pela decisão vinculada ao Id. no 124598687.

Em cumprimento à ordem do eg. STJ, submete-se o Agravo de Instrumento a novo julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 6 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a r. decisão de Primeiro Grau agravada
rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva da Fazendas Paulistas Reunidas por entender que o tema “
já fora objeto da decisão de fls. 253/254, a qual foi objeto de recurso
”, a saber, o RAI no 109.372/2013, ao qual “
foi dado provimento
(...)
para manter a referida requerida no polo passivo da ação
”, tratando-se, pois, de questão “
alcançada pela preclusão
”, e, por admitir que a ré/agravante “
insiste em rediscutir no feito matérias que já foram há muito
(...)
decididas
” e que ela já tinha “
sido advertida
(de)
o que tal conduta poderia ocasionar
”, condenou a Fazendas Paulistas ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé “
em virtude de estar se opondo de modo injustificado ao andamento do processo
” (cf. fls. 650/652 dos autos de origem, correspondentes aos Ids. no 35286766 - Pág. 83/87 dos autos digitalizados).

Nas razões do Agravo de Instrumento, a Fazendas Paulistas afirma que não se poderia admitir que a questão fora “
alcançada pela preclusão
” e, nesse interesse, explica que, nos idos de 05/11/2012, o MM. Juiz proclamou a ilegitimidade passiva da Fazendas Paulistas por entender que, pelo menos de forma tácita, “
os requerentes acabaram por admitir a ilegitimidade passiva dos requeridos Fazendas Paulistas Reunidas, Izabel Gracilma de Melo e Arlinda Pires Kneip
” quando “
apontam Antônio Ricardo de Figueiredo e Rita Andrzejewski como os ‘
verdadeiros réus
’, ao mesmo tempo em que referem equívoco na identificação dos limites objeto da demarcação
” (cf. fls. 253/254 vo dos autos de origem, correspondentes aos Ids. no 35286759 - Pág. 51/54 dos autos digitalizados).

Todavia, ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento no 109.372/2013, interposto pelos autores, esta eg. Corte reformou a decisão de Primeiro Grau por entender, primeiro, que, como “
a ação não se resume a questões possessórias
”, não se justifica a presença exclusiva de Antônio Ricardo de Figueiredo e Rita Andrzejewski, apontados como “
verdadeiros invasores das áreas de domínio e posse
”, no polo passivo da demanda, e por admitir, em segundo lugar, que, nas ações demarcatórias ajuizadas sob vigência do art. 949 do CPC/1973, era “
necessária a citação de todos os confinantes da linha demarcanda
”, razão pela qual deveria a Fazendas Paulistas Reunidas ser mantida no polo passivo (cf. fls. 422/425 vo dos autos de origem, correspondentes aos Ids. no 35286764 - Pág. 30/37 dos autos digitalizados).

Segundo a Fazendas Paulistas Reunidas, este Tribunal de Justiça rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva “
não por reconhecer que fosse ela parte, mas, apenas e tão-somente, por entender que a empresa era confrontante da
(área)
e, por isto, poderia ser atingida pelos efeitos da sentença
” (sic – cf. Id. no 33608974 - pág. 15), ou seja, sob viés completamente divergente da arguição reapresentada ao fundamento de que, na realidade, a empresa não é “
sequer confrontante
” da área objeto da lide.

O pedido recursal é de reforma da decisão agravada para que, repelida a preclusão “
pro judicato
” da questão, “
seja reconhecida a ilegitimidade
ad causam
da Fazendas Paulistas, com sua exclusão da ação de origem e dispensa de recolhimento de parte dos honorários periciais
”, com consequente afastamento da multa por litigância de má-fé imposta pela oposição de resistência injustificada ao andamento processual caracterizada pela insistência na tese de ilegitimidade passiva (sic – cf. Id. no 33608974 - pág. 27/28 dos presentes autos).

Assim, o objeto recursal consiste em definir se há preclusão “
pro judicato
” em relação à ilegitimidade passiva; se, afastada a preclusão, essa tese deve ou não ser acolhida, com consequente exclusão da multa imposta, e se, independentemente do acolhimento ou não da arguição, houve ou não oposição injustificada ao andamento processual caracterizadora de litigância de má-fé.

Conforme pontuado pela decisão monocrática proferida em 16/03/2020, que
desproveu liminarmente o presente Agravo de Instrumento, é bem verdade que o v. acórdão proferido no RAI no 109.372/2013 reconheceu a legitimidade “
ad causam
” da Fazendas Paulistas Reunidas ao fundamento de que, por ser confrontante da área demarcanda, ela deveria figurar no polo passivo da lide.

Isso, porém, não autoriza a Fazendas Paulistas Reunidas a arguir novamente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, agora sob fundamento de que, na realidade, não é detentora/possuidora/proprietária de área lindeira.

Cabeira, se fosse o caso, interposição de recurso contra aquele acórdão para desconstituir premissa que, no seu entendimento, era equivocada, demonstrando inexistir confrontação de áreas, mas, como isso não ocorreu, a questão realmente já está sepultada pela preclusão “
pro judicato
”, sendo, inclusive, absolutamente impertinente a alegação de que se trata de matéria de ordem pública.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. (...) 2. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes. 3. Agravo interno não provido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1519038/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 10/02/2020, DJe 12/02/2020).

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO CUMULADA COM COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. (...) 2. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1435606/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 30/09/2019, DJe 04/10/2019).

Além disso, relembro, apenas a título de reforço de argumentação, que, tratando-se de condição da ação, a legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, à luz da narrativa contida na petição inicial, e ali se vê muito claramente indicação de que a recorrente é titular de área lindeira à demarcanda (cf. fls. 19 dos autos de origem, correspondente ao Id. no 35286754 - Pág. 4 dos autos digitalizados).

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1230412/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 19/11/2019, DJe 22/11/2019).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA SOCIAL. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior adota a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1710937/DF – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 14/10/2019, DJe 18/10/2019).

Não fosse tudo isso o bastante,
a tese de ilegitimidade passiva alegadamente “
reapresentada sob fundamento diverso
” de que a Fazendas Paulistas Reunidas “
nem mesmo é confrontante da área
(a)
demarcar
” se fundamenta em assertivas de que “
o confrontante natural é o rio
” e de que “
não há, entre a área a demarcar e os títulos que são ou foram de propriedade da Fazendas Paulistas nenhuma divisa seca que seja objeto da demarcatória
” (sic – cf. fls. 617/621 dos autos de origem, correspondentes aos Ids. no 35286766 - Pág. 32/36 dos autos digitalizados), destacando-se daí três aspectos de sobranceira relevância.

Primeiro, é evidente que a Fazendas Paulistas Reunidas tinha e sempre teve pleno conhecimento de que a área demarcanda está localizada do outro lado dos Rios Alegre e Veado Grande, tanto que, ao apresentar contestação ainda nos idos de junho/2007, já sustentava que o imóvel objeto da lide é situado “
do outro lado do Ribeirão do Alegre
” e que “
a empresa requerida tem sua propriedade rural que faz limite com o Ribeirão do Alegre, mas na outra margem que a alegada pelos autores
” (sic – cf. fls. 205 dos autos de origem, correspondente ao Id. no
35286756 - Pág. 168
dos autos digitalizados), de modo que, se pertinente fosse, essa nuance deveria ter sido suscitada em sede de contrarrazões ao RAI no 109.372/2013.

Em segundo lugar, a alegação de inexistência de divisa seca não infirma a conclusão de que a área demarcanda e o imóvel de propriedade da Fazendas Paulistas Reunidas são confinantes, atraindo presença obrigatória da empresa no polo passivo da ação demarcatória, nos termos dos arts. 946, I, e 947 do CPC/1973, vigente à época.

E, terceiro, ao afirmar que “
simplesmente não
(tem)
qualquer relação ou interesse com a causa e a prova técnica a ser produzida
” porque suas terras estão separadas da área demarcanda “
pelo marco divisório mais preciso e imutável que pode existir: o Rio Alegre e um de seus afluentes, denominado Córrego Veado Grande ou Córrego Papagaio
”, a Fazendas Paulistas Reunidas ignora completamente a mutabilidade dos cursos d’água e a possibilidade de aquisição de propriedade imóvel por acessão, na forma dos arts. 1.248 a 1.252 do Código Civil, equivocando-se profundamente sobre a necessidade de constituir, aviventar ou renovar os limites dos imóveis que, repita-se,
são confinantes
.

Por fim, sendo absolutamente impertinentes as alegações recursais, inclusive porque contrárias ao ordenamento jurídico vigente e à jurisprudência consolidada do eg. STJ, o que, claramente, é de pleno conhecimento dos qualificadíssimos patronos da Fazendas Paulistas Reunidas, não merece qualquer reprimenda a conclusão de oposição de resistência injustificada ao andamento do processo caracterizadora de litigância de má-fé.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023